Tribunal: CARF
Processo: 10845.001526/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.001526/2009-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.802 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
JORGE EDUARDO CORREA CLEMENTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
LANÇAMENTO.
NULIDADE.
ERRO
NA
DETERMINAÇÃO
DA
MATÉRIA TRIBUTÁVEL E NO CÁLCULO DO MONTANTE DO
TRIBUTO. PREJUÍZO PARA DEFESA. VÍCIO MATERIAL.
Erro relacionado aos elementos constitutivos da obrigação tributária que traz
consequências diretas para a correta caracterização e aplicação da regra matriz
de incidência tributária é erro material, pois traz prejuízo ao exercício da ampla
defesa do contribuinte.
DECADÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL.
O direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no
ajuste anual decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato
gerador, desde que haja pagamento e não seja constada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.001526/2009-75
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.802 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.001526/2009-75

Trata-se de Recurso Voluntário contestando a decisão de primeira instância, a
qual julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Mediante Notificação de Lançamento, foi apurada a infração de dedução indevida
de despesas médicas, por falta de comprovação da efetividade da prestação de serviço e do
desembolso, bem como dedução de despesas com terceiro não dependente.
Em sua Impugnação, o sujeito passivo alega o seguinte, em suma:
1. O lançamento é nulo por cerceamento de defesa, pois não foram
individualizados os valores das despesas glosadas.
2. A lei e a jurisprudência administrativa não exigem que se comprove o
desembolso e a efetividade da prestação de serviço.
3. O funcionário público não pode criar óbices à efetiva dedução de despesa,
exceto na hipótese de serem falsos ou que o profissional negue que o emitiu, o
que não ocorreu.
4. Os profissionais prestadores de serviço não foram indagados pela fiscalização
se efetivamente emitiram os recibos, ou se prestaram os serviços, ou ainda se
os valores foram incluídos entre as receitas que declararam.
5. A intimação para comprovação da efetividade do serviço prestado e do
desembolso financeiro é providência admitida apenas quando existam
fundadas suspeitas de que o serviço não foi prestado.
6. A autoridade autuante não colocou em dúvida a autenticidade dos recibos
apresentados, limitando-se a meras presunções simples e com fundamento em
conceitos pessoais, em criar óbices à efetiva apuração da base de cálculo do
tributo, a qual somente pode ser fixada por lei, nos termos do art. 97. IV, do
CTN.
7. O ônus da prova da inveracidade seja na contabilidade da pessoa jurídica, seja
na declaração de imposto de renda da pessoa física, incumbe à autoridade
administrativa, exceto quando a lei tenha instaurado presunções a favor do
Fisco.
8. A legislação de regência não estabeleceu uma presunção em favor do fisco no
que se refere às despesas médicas, ao contrário, o fez e4m favor do
contribuinte, ao exigir que, em face de documento apresentado pelo
contribuinte que preenche todos os requisitos legais, compete ao Fisco provar
que são falsos ou que não refletem serviço efetivamente prestado.
9. A autuação revela a prática de excesso de exação previsto no código penal em
face da inobservância das presunções legais, inclusive da presunção de
veracidade atribuída ao impugnante.
10. Cita decisões administrativas.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.802 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.001526/2009-75

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) solicitou
diligência para esclarecimentos das glosas de despesas médicas efetuadas, não tendo o
Contribuinte se manifestado sobre a Informação Fiscal elaborada na diligência.
A Impugnação foi julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, mantendo-se o lançamento tributário.
Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo apresentou
Recurso Voluntário, contestando a decisão da DRJ, com os mesmos argumentos da impugnação,
acrescido da alegação de decadência do lançamento, aduzindo que o resultado da diligência
alterou o lançamento original e a sua ciência somente ocorreu em 23/01/2012, quando já estava
decadente o fato gerador do IRPF referente ao ano-calendário 2005.
Nos termos do § 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, com a redação dada
pela Portaria MF no 153/2018, o presente processo é paradigma do lote de recursos repetitivos
(O2.ACS.0223.REP.092).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
DECADÊNCIA
Alega o Recorrente que a autoridade julgadora de primeira instância determinou a
realização de diligência para a apuração do valor efetivamente glosado, que passou de R$
15.293,34 para R$ 19.806,43, além de proceder à individualização das quantias tidas como
indedutíveis pela Fiscalização.
Aduz que o lançamento original foi nulo de pleno direito pela falta de
determinação da matéria tributável, sendo que o vício somente foi sanado em 23/01/2012, data
da ciência do resultado da diligência realizada.
Pugna pelo reconhecimento da decadência, uma vez que o fato gerador do IRPF é
do ano-calendário 2005, cujo prazo decadencial se encerrou em 31/12/2010.
Penso que assiste razão ao Recorrente nesse ponto.
Observa-se que, de fato, ocorreu uma alteração substancial no lançamento
original, pois além de ter sido saneado o vício da falta de individualização dos valores glosados,
a glosa das despesas médicas foi aumentada de R$ 15.293,34 para R$ 19.806,43.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.802 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.001526/2009-75

Segue abaixo excerto da solicitação da diligência pela DRJ:

Cumprindo a diligência solicitada, a autoridade autuante assim se pronunciou,
mediante Informação Fiscal:
A análise preliminar dos documentos apresentados pelo contribuinte evidenciou como
sendo indevida a dedução feita a título de despesas médicas com gastos com plano de
saúde Unimed de Santos (R$ 8.806,43) em nome de terceiros beneficiários, Idalina da
C. Cabreira e Manoela Correa Clemente, conforme especificado nas informações
prestadas pela operadora do plano de saúde, os quais não foram declarados dependentes
do contribuinte na DIRPF.
Tem-se como ciente, pois, o contribuinte, da dedução feita, sem previsão legal com
despesas de terceiro beneficiário não dependente na DIRPF.
Constatada a necessidade de esclarecimentos adicionais, o contribuinte foi novamente
intimado através do Termo de Intimação Fiscal, lavrado em 08/04/2009, do qual foi
cientificado em 14/04/2009 (fls. 44 e 44v), especificamente para apresentar os
comprovantes ali exigidos em relação aos pagamentos informados como feitos à Renata
Ferrão Brience e à Marco Luis Pimentel Higa.
Manteve-se omisso o contribuinte em relação às exigências formuladas em Termo de
Intimação Fiscal, deixando, pois, de comprovar, nos termos exigidos em intimação, a
efetividade da prestação dos serviços, assim como o desembolso em relação aos
pagamentos informados como feitos à Renata Ferrão Brience, no montante declarado de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e à Marco Luis Pimentel Higa, no montante de R$
7.000,00 (sete mil reais).
Glosada parte da dedução com despesas médicas, o contribuinte foi notificado com a
correta descrição dos fatos e enquadramento legal, assim como pela, também correta,
complementação da descrição dos fatos.
Ressalte-se que, de fato, constata-se inconsistência no lançamento feito, a menor, do
valor correspondente à glosa total da dedução com despesas médicas, sendo este
lançado como R$ 15.293,34 quando o correto seria R$ 19.806,43. A divergência
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.802 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.001526/2009-75

apurada se deve ao fato do cálculo ser gerado automaticamente pelo sistema, quando é
feita a alteração da Declaração de Ajuste Anual, uma vez fornecido ao sistema a
informação (dados) daquela respectiva dedução que foi mantida (considerada no
procedimento de revisão), que no caso corresponderia ao valor de R$ 1.145,17, pelos
pagamentos efetivamente comprovados como feitos à Companhia Siderúrgica Paulista.
Verificou-se, por fim, que a este valor foi indevidamente somada a dedução com
pagamentos de contribuição à previdência privada, no montante de R$ 4.513,09, feitos à
Companhia Siderúrgica Paulista o qual foi declarado corretamente pelo contribuinte no
código 13. No sistema IRPF a DIRPF foi alterada considerando-se, portanto, de forma
indevida, como tendo sido mantida a dedução com despesas médicas no valor de R$
5.658,26 (fls.34), quando o correto seria o valor de R$ 1.145,17.
Em face do que consta, o texto da Notificação de Lançamento, especificamente, em
relação à glosa da dedução com despesas médicas deve sofrer a devida retificação para
que conste:
“Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 19.806,43, indevidamente deduzido a título de despesas
médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para a sua
dedução.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Glosada parte das deduções, tendo em vista os documentos apresentados pelo
contribuinte, em face da não comprovação, nos termos exigidos em intimação,
da efetividade da prestação do serviço, assim como pela não comprovação do
desembolso dos valores declarados como pagos à Renata Ferrão Brience e à
Marco Luis Pimentel Higa, glosada também a dedução referente a gastos com
terceiro não dependente do contribuinte na DIRPF pelos pagamentos
informados como feitos à Unimed de Santos”.
Preliminarmente, o texto informa o valor total correto das deduções glosadas, em
seguida cuida-se de cientificar o contribuinte de que não foram glosadas todas as
deduções com despesas médicas, uma vez mantida a dedução com os pagamentos
declarados como feitos à Companhia Siderúrgica Paulista. Cientifica-se, portanto, o
contribuinte, na forma apresentada, de quais deduções foram glosadas no procedimento,
informando-o, ainda, de que as mesmas foram glosadas nos respectivos valores
declarados em sua Declaração de Ajuste do ano base de 2005, exercício 2006, ou seja,
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) declarados como pagos à Renata Ferrão Brience, R$
7.000,00 (sete mil reais) declarados como pagos à Marco Luis Pimentel Higa e pelos
pagamentos declarados como feitos à Unimed de Santos no total de R$ 8.806,43 (oito
mil oitocentos e seis reais e quarenta e três centavos).
Em face das informações prestadas, proponho o encaminhamento do processo ao Sr.
Chefe do SEFIS com a proposta de que dada ciência ao contribuinte da informação
fiscal elaborada e, após, encaminhamento à Delegacia da Receita Federal de Julgamento
– DRJ II/SPO/SP.
(sublinhei)
Constata-se, pela leitura da solicitação de diligência e pela Informação Fiscal
prestada, que ocorreu, de fato, um novo lançamento fiscal, corrigindo o lançamento anterior em
sua substância, cuja ciência somente se deu em 23/01/2012 (fls. 63/64).
O lançamento original continha vícios de natureza material, uma vez que estavam
relacionados com os elementos constitutivos da obrigação tributária, tanto em relação à
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.802 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.001526/2009-75

determinação da matéria tributável – por não individualizar as glosas efetuadas -, como no
tocante ao cálculo do montante do tributo – visto que o valor tributável foi aumentado.
Não se trata, portanto, de vício formal, o qual não pode estar relacionado aos
elementos constitutivos da obrigação tributária, ou seja, não pode se referir à verificação da
ocorrência do fato gerador da obrigação, à determinação da matéria tributável, ao cálculo do
montante do tributo devido e à identificação do sujeito passivo, porque aí está a própria essência
da relação jurídico-tributária.
O vício formal a que se refere o artigo 173, II, do CTN abrange, por exemplo, a
ausência de indicação de local, data e hora da lavratura do lançamento, a falta de assinatura do
autuante, ou a falta da indicação de seu cargo ou função, ou ainda de seu número de matrícula,
todos eles configurando elementos formais para a lavratura de auto de infração, conforme art. 10
do Decreto no 70.235/1972, mas que não se confundem com a essência e conteúdo da relação
jurídico-tributária, apresentada como resultado das atividades inerentes ao lançamento
(verificação da ocorrência do fato gerador, determinação da matéria tributável, cálculo do
montante do tributo devido etc. - CTN, art. 142).
Estando, assim, caracterizado o vício material do lançamento original, o prazo
decadencial para a constituição do novo lançamento deve ser contado nos termos do artigo 150,
§ 4o, do Código Tributário Nacional, tendo em vista que ocorreu pagamento antecipado do
tributo e não há evidências de dolo, fraude ou simulação.
Como se trata do ano-calendário 2005, o prazo decadencial se encerrou em
31/12/2010, de modo que o lançamento que foi cientificado em 23/01/2012 encontra-se
fulminado pela decadência.
Ainda que se efetue a contagem do prazo decadencial pelo artigo 173, I, do CTN,
o lançamento foi alcançado pela decadência.
Uma vez reconhecida a decadência que fulmina o lançamento fiscal em sua
integralidade, deixo de apreciar as demais razões do recurso.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.802 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.001526/2009-75

Fl. 131
DF CARF MF
Original